Tribunal: STF
Processo: RE 1541043
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 534, fl. 7):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º. INC. I. DA LEI 8.137/98. OMISSÃO DE RECEITA. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM DESFAVOR DO RÉU. MULTA EXCESSIVAMENTE FIXADA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 72 DO CP. CRIME CONTINUADO. REGIME MAIS GRAVOSO CORRETAMENTE FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPARAÇÃO DO DANO AFASTADA. IRRETROATIVADDE DA LEI 11.719/2008. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata a hipótese de réus denunciados por, na qualidade de representantes legais de empresa fiscalizada, teriam suprimido tributos mediante a omissão de rendimentos, nos anos calendários de 2005 e 2006, que geraram um crédito tributário na ordem de R$ 190.371,86. 2. A materialidade se encontra demonstrada pela representação fiscal e os documentos que a instruem, que comprovam que não foram entregues as declarações relacionadas aos anos 2005 e 2006 e não foram pagos quaisquer valores a título de imposto de renda pela pessoa jurídica em questão. 3. Autoria demonstrada. Embora no período da sonegação fiscal narrado na denúncia, entre os anos de 2005 e 2006, o acusado não estivesse formalmente como administrador da pessoa jurídica, que levava seu próprio sobrenome (Girão Madeiras Ltda-ME), a prova carreada aos autos demonstrou que ele efetivamente praticava atos de gestão na empresa. 4. Pena-base corretamente fixada. Existência de elementos a justificar a elevação da pena acima do mínimo legal, consistente no desvalor dos antecedentes criminais do réu e das consequências do delito, em razão do prejuízo causado ao fisco. 5. Nos termos da jurisprudência do Col. STJ, a regra do cúmulo material com relação à pena de multa, nos termos preconizados no art. 72 do CP, não se aplica aos casos em que reconhecida a continuidade delitiva, como na hipótese dos autos. Readequação da pena de multa. 6. Afastamento da condenação à reparação de danos. Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, haja vista os fatos serem anteriores à sua entrada em vigor. 7. Recurso do réu parcialmente provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, CRISTIANO GIRÃO MATIAS, foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 (Doc. 501).



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso do réu, apenas para reduzir a quantidade de dias-multa para 126 e afastar a condenação em reparação de danos (Doc. 534).



    Opostos Embargos de Declaração, foram os do réu rejeitados e os do MPF acolhidos para manter “a fixação do valor mínimo a título reparatório, nos termos na sentença” (Doc. 583, fl. 6).



    O recorrente interpôs Recurso Especial (Doc. 612) e Recurso Extraordinário (Doc. 614).



    O Superior Tribunal de Justiça desproveu os recursos interpostos pelo réu (Docs. 669 e 680).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega a defesa que o acórdão recorrido violou o art. 1º, III, e o art. 5º, XXXVI, XL e LVII, da CF/1988 (Doc. 614).



    Nas razões recursais, aduz que está consumada a “prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, com fundamento nos Artigos 107 (Inciso IV), 109 (Inciso III), 111 (Inciso I), 117 (Inciso I) e 119, todos do Código Penal c/c Artigo 61 do Código de Processo Penal c/c Artigo 5º, Incisos XXXVI e XL, da CRFB/88” (Doc. 614, fl. 11).



    Enfatiza que “o fato de a Súmula Vinculante n.º 24 do STF ser obrigatória e ter efeitos erga omnes assim como as leis penais, ALIADO AO FATO DE TRAZER UM ENTENDIMENTO NOVO QUE É INDISCUTIVELMENTE PREJUDICIAL AO ACUSADO, claramente trouxe uma inovação de caráter impositivo ao ordenamento jurídico pátrio, que determina a sua irretroatividade na forma do Artigo 5º, Inciso XL, da Constituição Federal” (Doc. 614, fl. 12).



    Afirma que, “a Súmula Vinculante n.º 24 do STF apenas impôs o entendimento que prevaleceu no momento da sua edição, após um rigoroso debate repleto de controvérsias e de divergências com relação ao momento consumativo dos crimes de que trata” (Doc. 614, fl. 14).



    Aponta que “a doutrina dominante ainda sustenta que o lançamento do tributo possui um caráter meramente declaratório da obrigação jurídica, concluindo-se que a consumação dos referidos crimes ocorre na data da efetiva redução ou supressão do tributo, sendo também este o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato” (Doc. 614, fl. 19).



    Segundo diz, “as declarações da pessoa jurídica GIRÃO MADEIRAS LTDA–ME relativas ao ANO-CALENDÁRIO DE 2005 foram entregues no dia 25/05/2006, ocasião em que teria ocorrido a consumação do delito imputado, em razão da suposta supressão dos tributos mediante a omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários feitos em favor da referida pessoa jurídica. Já as declarações da pessoa jurídica GIRÃO MADEIRAS LTDA–ME relativas ao ANO-CALENDÁRIO DE 2006 foram entregues no dia 30/05/2007” (Doc. 514, fls. 21-22). 



    Dessa forma, conclui: “como a Decisão de Recebimento da Denúncia somente foi proferida no DIA 19/12/2019, verificamos a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato para o fato relativo ao ano-calendário de 2005 (consumado em 26/05/2006), posto que decorreram 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias, até que ocorresse o referido recebimento da denúncia. Verificamos também a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato quanto ao fato relativo ao ano-calendário de 2006 (consumado em 30/05/2007), posto que decorreram 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias, até que ocorresse o supramencionado recebimento da denúncia” (Doc. 614, fl. 22).



    Por outro lado, pretende a absolvição, por não existir prova de ter o recorrente concorrido para a infração penal ou por não haver prova suficiente. Sustenta que a condenação está lastreada em direito penal do autor e responsabilidade penal objetiva. 



    Conforme argumenta, “se o acusado CRISTIANO não era mais o representante legal, gerente e/ou administrador da empresa à época dos fatos (2005 e 2006), conforme narrou a própria denúncia e de acordo com as provas coligidas e debatidas na decisão recorrida, não há que se falar na existência de prova da autoria delitiva” (Doc. 614, fl. 24).



    Segundo diz, “as alterações do contrato social já anexadas demonstraram que a empresa em questão era isoladamente administrada por Solange Ferreira Vieira à época dos fatos, sendo certo que ela foi intimada pelo então Administrador e Liquidante Judicial da Massa Falida, Edson Rocha da Silva, para cumprir as suas obrigações de representante legal da empresa, mas optou por se quedar inerte deixando de apresentar as declarações devidas e de depositar os livros obrigatórios” (Doc. 614, fl. 27).



    Pugna, ainda, pelo “afastamento da inadequada determinação da reparação do dano causado ao erário, motivado pelo fato de que a lei nº 11.719 (de 20 de junho de 2008) é uma norma de caráter misto (penal e processual penal), não podendo retroagir para agravar a punição aplicada ao acusado/recorrente em razão dos fatos ocorridos no anos de 2005 e 2006” (Doc. 614, fl. 43).



    Nesse ponto, desenvolve o seguinte posicionamento: “tratando-se a nova redação do Inciso IV do Artigo 387 do CPP de uma norma de natureza mista, dotada de caracteres penais e processuais penais, prevalece a regra da irretroatividade da norma penal mais gravosa ao apelante” (Doc. 614, fl. 44).



    Questiona, por derradeiro, que, “se o apelante não foi parte na execução fiscal dos tributos alegadamente devidos, se ele não tinha qualquer responsabilidade pelo pagamento das dívidas da pessoa jurídica executada, se ele nunca foi citado para efetuar tal pagamento, já que não houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, como ele pode ser legitimamente condenado a reparar tais danos (leia-se: tributos) nos autos deste processo penal?” (Doc. 614, fl. 46).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “que seja DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO”. Requer, por outro lado, que “a Condenação ora guerreada seja rechaçada em sua integralidade, fazendo com que o recorrente seja ABSOLVIDO das imputações que lhe foram feitas, em razão de não existir prova de ter o recorrente concorrido para a infração penal ou, na pior das hipóteses, por não existirem provas suficientes para a sua condenação”. Caso mantida a condenação, pede “que seja afastada a determinação do ressarcimento do dano ao erário disposto no Artigo 387, Inciso IV, do CPP” (Doc. 614, fls. 46/47).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 614, fl. 4):



    III – A REPERCUSSÃO GERAL: 



    É importante destacar, antes de adentrar no mérito das razões recursais, como matéria preliminar formal deste recurso extraordinário, que a questão da obediência ao Princípio da Presunção de Inocência ou da Não Culpabilidade Presumida por diversas vezes foi considerada como matéria de repercussão geral, uma vez que se trata de matéria relevante do ponto de vista social, jurídico e político.



     Como se verifica, o presente Recurso Extraordinário versa sobre matéria repetitiva e de ampla repercussão geral, representada nos TEMAS 22, 129, 150, 192, 241, 758, 778, 788, 835, 925, 1068, 1079, 1169, 1171, 1199, 1208, 1242, do Repertório de Temas do Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL frequentemente reconhece a existência REPERCUSSÃO GERAL da questão em debate, uma vez que defende a aplicação dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Presunção de Inocência ou da Não Culpabilidade Presumida como vetores interpretativos e de aplicação da lei penal, satisfazendo-se aqui o pressuposto de regularidade formal na admissibilidade deste recurso excepcional. 



    Assim, verifica-se a presença da REPERCUSSÃO GERAL da questão constitucional versada neste Recurso Extraordinário, uma vez que a questão levada ao seu crivo é extremamente relevante do ponto de vista social, político, e jurídico, posto que ultrapassa os interesses subjetivos das partes litigantes, na exata forma delineada pelo Artigo 1.035, caput, § 1º, do NCPC/2015, in verbis: 



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. §1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado tal óbice, o recurso não merece prosperar.



    O TRF da 2ª Região manteve a condenação do réu com base nos seguintes fundamentos (Doc. 534, fls. 2-3):



    CRISTIANO GIRÃO MATIAS interpõe apelação criminal em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/90, na forma do artigo 71, do Código Penal.



    Inicialmente, registro que o elemento animador da conduta descrita no tipo (art. 1º, inc. I da Lei 8.137/90) é o dolo genérico, já que o tipo não descreve intenção ou finalidade em face da qual foi praticado o crime. Vale dizer, são irrelevantes, para que se dê a punição da conduta criminosa, os seus motivos, porque não descritos no tipo penal incriminador.



    De outro giro, penso que ninguém pode ignorar que por trás de uma pessoa jurídica sempre há uma pessoa física que, por ela, manifesta tácita ou expressamente sua vontade e não perde o controle da atividade social, sob pena de levar a pessoa jurídica à insolvência, como no caso ocorreu. Assim, quem dita as normas, estabelece diretrizes, impõe limites, enfim, organiza o exercício da empresa é seu administrador, responsabilizando-se, assim, por eventual ilicitude que possa vir a ser praticada no seu âmbito.



    Fixadas as premissas, verifico que a materialidade delitiva se encontra comprovada pela representação fiscal para fins penais nº 19515.720359/2013-58 e pelos documentos que a integram (evento 1, INQ1, INQ2, INQ3, INQ4 e INQ5, fls. 42/51), e que deu ensejo ao IPL nº 5101448-92.2019.4.02.5101, através da qual se apurou que a empresa Girão Madeiras Ltda – ME, nos anos-calendário 2005 e 2006, omitiu rendimentos de valores creditados em contas bancárias, cuja origem e natureza não foram identificadas, gerando um crédito tributário no valor total de R$ 190.371,86 (cento e noventa mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), valores com juros e multa, definitivamente constituído, em 5-6-2014.



    Ademais, não houve questionamento por parte da defesa quanto à materialidade delitiva, restringindo-se o recurso à negativa de autoria e, subsidiariamente, a questões relativas à dosimetria da pena.



    A autoria e o dolo por parte do réu restaram igualmente comprovados, embora argumente ele que não era mais sócio de direito da referida empresa ao tempo dos fatos. Todavia, sua tese não merece acolhimento.



    A empresa Girão Madeira Ltda foi constituída em 18-6-1996, tendo por sócios o réu e SOLANGE FERREIRA VIEIRA, detendo o primeiro 90% das cotas sociais e o efetivo poder de gerência (evento 1, INQ5, fls. 79/81).



    Segundo a 1ª alteração contratual da empresa, em 9-10-2000, tanto CRISTIANO quanto SOLANGE passaram a ser os responsáveis pela sua gerência. Já a 2ª alteração contratual, datada de 4-7-2005, estabeleceu que a administração da sociedade ficou a cargo apenas de SOLANGE (evento 1, INQ5, fls. 87/96).



    Todavia, as provas dos autos indicam que CRISTIANO continuou a exercer a administração da empresa de fato. Posteriormente à segunda alteração contratual da empresa, em 28-7-2005, o réu assinou a ficha de abertura de autógrafos da conta nº 4144-003-00000628-8 junto à CEF, dela constando como o primeiro representante legal da pessoa jurídica em questão (evento 1, INQ1, fls. 102/103).



    De igual forma, CRISTIANO constou como sócio na ficha cadastral (pessoa jurídica) junto ao banco Unibanco, na agência do Barra Shopping, contas 2132634, 2132642, 21331145, posteriores à sua saída formal da gerência da sociedade (evento 1, INQ1, fls. 110).



    A prova documental está em consonância com as declarações de SOLANGE, em sede policial (evento 1, INQ5, fls. 145/146), ao admitir que, embora tenha sido sócia da empresa Girão Madeira Ltda, CRISTIANO GIRÃO, seu companheiro na época, era quem exercia a administração e gerência da sociedade. Embora tais declarações não tenham sido levadas em consideração para a condenação do réu, tendo em vista que a denunciada aceitou o acordo de não persecução penal, integram elas o caderno probatório e estão em consonância com as demais provas carreadas aos autos.



    Assim, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer:



    "... Conquanto no período da sonegação fiscal narrada na denúncia, entre os anos de 2005 e 2006, o acusado não estivesse formalmente como administrador da pessoa jurídica, que levava seu próprio sobrenome (GIRÃO MADEIRAS LTDA-ME), a prova carreada aos autos demonstrou que ele efetivamente praticava atos de gestão na empresa.”



    O réu tenta basicamente imputar toda a responsabilidade criminal à SOLANGE, pelo fato de que, no contrato social vigente ao tempo dos fatos, constava que era ela a sócia que exercia a gerência da empresa, e em razão de ter SOLANGE aceitado o acordo de não persecução penal, o que, segundo afirma, implicaria confissão dos fatos. Todavia, tal tese não merece acolhimento.



    Como já exposto, as provas levam à conclusão de que o réu continuava a participar da administração da sociedade, embora, juridicamente, não possuísse poderes de gestão.



    O Juízo a quo bem examinou o ponto no seguinte trecho da sentença:



    [...]



    Cabe ressaltar, por oportuno, que as declarações de SOLANGE encontram reforço na denúncia oferecida contra ela própria, CRISTIANO e mais outras 10 pessoas pelo crime de associação criminosa, para o fim da prática de diversos crimes, notadamente delitos de extorsão, relacionados a pretensos serviços de "segurança" e de "proteção", e homicídios qualificados, dentre outros, através do que se convencionou chamar de “milícia”, atuante na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, entre os anos de 1990 a 2009, na qual o réu foi apontado como sua principal liderança, e a empresa em questão adquirida neste contexto (evento 308, ANEXO4).



    Nos referidos autos (nº 0081864-72.2011.8.19.000), que teve curso na justiça estadual, o réu foi condenado pela prática do crime de associação criminosa, decisão essa que transitou em julgado, em 10-9-2019.



    Embora a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro tenha sido revertida no e. STJ, em grau de recurso, a reforma se deu unicamente porque, ao tempo dos fatos, inexistia a descrição normativa de organização criminosa, crime antecedente à lavagem de dinheiro.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal no que tange ao pleito absolutório passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. 



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo, sobretudo em relação à responsabilidade penal do recorrente, situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    No tocante à prescrição, assim decidiu o TRF da 2ª Região em sede de embargos de declaração (Doc. 583, fls. 3-4):



    Como a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo, é possível apreciá-la em sede de embargos de declaração. 



    O art. 119, do Código Penal, impõe a análise da prescrição isoladamente para cada delito. 



    Vejamos: 



    Art. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. 



    O acréscimo relativo ao concurso formal, deve ser desprezado, consoante a Súmula 497 do Eg. STF, que dispõe 



    “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.” 



    Assentadas essas premissas, verifico que o pleito de reconhecimento da ocorrência da prescrição não deve ser acolhido. 



    A sentença, descontada a continuidade delitiva, fixou a pena privativa de liberdade do réu em 03 (três) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 08 (oito) anos, a teor do art. 109, inciso IV, do Código penal. Por seu turno, a Súmula Vinculante nº 24 do Excelso STF dispõe que o prazo prescricional nos crimes materiais contra a ordem tributária só começa a correr a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário, o que se deu em 9/4/2013 (evento 1, INQ5, fls. 67). 



    Neste momento já publicada e eficaz a Lei 12.234/2010 (vigência a partir de 05/05/2010), impedindo a retroatividade do início da contagem da prescrição ao tempo anterior ao recebimento da denúncia (art. 110, § 1º, do CP). Desta forma, eventual prescrição pela pena em concreto aplicada só poderia ter por termo inicial o recebimento da denúncia.



    [...]



    Assim, considerando a data do recebimento da denúncia (19/12/2019) e a data da sentença proferida (31/7/2023), não operou o prazo necessário de 08 (oito) anos entre referidos marcos interruptivos para que se reconheça a prescrição.



    Agiu com acerto o Tribunal de origem. 



    No ponto, no tocante à prescrição em matéria de crimes tributários é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24, de acordo com a qual "[n]ão se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo." 



    Logo, a consumação dos crimes dessa natureza não se perfaz antes do lançamento definitivo do tributo, o que no presente caso ocorreu em 9/4/2013, ou seja, posteriormente à publicação do mencionado enunciado de súmula vinculante. 



    Não prospera, portanto, a pretensão defensiva no sentido de que “a consumação dos referidos crimes ocorre na data da efetiva redução ou supressão do tributo, sendo também este o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato”.



    De todo modo, conforme decidido pelo TRF da 2ª Região, a aplicação da Súmula Vinculante nº 24 para fatos praticados antes da sua publicação não pode ser considerada aplicação retroativa in malam partem. De fato, o referido enunciado apenas consolidou a interpretação reiterada do SUPREMO sobre a matéria, não inovou no ordenamento jurídico. A propósito, o precedente representativo da Súmula Vinculante nº 24 (cujo enunciado foi publicado no DJe de 11/12/2009) foi julgado antes dos fatos objeto do presente recurso. Confira-se:



    I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90, art. 1º): lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 8137/90 - que é material ou de resultado -, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal. 3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo. (HC 81611, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 13/5/2005)



    No ponto, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que bem elucida a questão (Doc. 680, fls. 8-13):



    Com efeito, sobre a violação aos dispositivos legais que disciplinam a prescrição da pretensão punitiva, a controvérsia reside na definição do termo inicial da contagem do prazo extintivo, se na data da constituição definitiva do crédito tributário, consoante enunciado da Súmula Vinculante n. 24 do STF, ou se na data da entrega das declarações de renda da pessoa jurídica com omissão de rendimentos, como sustenta a defesa.



    [...]



    Efetivamente, em se tratando de crime material contra a ordem tributária, mesmo antes da edição da Súmula Vinculante n. 24 pelo STF, em 2009, a jurisprudência pátria já era pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário, motivo pelo qual não deve ser considerada a data dos fatos como marco prescricional inicial. 



    Ademais, esta Corte Superior entende que a incidência da Súmula Vinculante n. 24 a delitos cometidos antes de sua edição "não se trata de aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, o que, como cediço, encontra óbice no texto constitucional, mas de consolidação de entendimento jurisprudencial, que conferiu a correta exegese a dispositivos legais vigentes na data dos fatos, sendo a sua observância cogente para todos os órgãos do Poder Judiciário, não havendo se falar em retroatividade in malam partem" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.739.913/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 24/3/2021).



    [...]



    Desse modo, considerando que a pena máxima cominada ao delito do art. 1º da Lei n. 8.137/90 é de 5 anos de reclusão, forçoso concluir que não se operou a prescrição da pretensão estatal punitiva pela pena em abstrato no caso em pauta, uma vez que não transcorreram 12 anos (art. 109, III, do CP) entre a constituição definitiva do crédito tributário (9/4/2013) e o recebimento da denúncia (19/12/2019). Por conseguinte, não se há falar em violação dos dispositivos legais invocados pela defesa.



    A propósito do tema, cito os seguintes precedentes desta CORTE:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI 8.137/1990. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a tipificação de crime material contra a ordem tributária só ocorre com o lançamento definitivo do tributo, de modo que o prazo prescricional somente começará a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 2. É possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição, “porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu” (ARE 1053709 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 07.12.2018). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1388712 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje 9/3/2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Sonegação de contribuição previdenciária. Continuidade delitiva. Condenação. 3. Ausência de repercussão geral (Tema 660). 4. Prescrição retroativa. 4.1. A tese ventilada no extraordinário não foi discutida no acórdão contestado. Incidência das súmulas 282 e 356. 4.2. Inocorrência de aplicação regressiva in malam partem da Súmula Vinculante 24. Consolidação da jurisprudência do STF que, há muito, tem entendido que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (HC n. 85.051/MG, rel. min. Carlos Velloso). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 897714 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 09/09/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes